Tribunal: TJDFT
Processo: 0729544-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. SEGURO DPVAT. DEBILIDADE PERMANENTE MODERADA DE MEMBRO INFERIOR. DISCUSSÃO SOBRE A INVALIDEZ PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO PARCIAL DEFERIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PEDIDO DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA PARA ESCLARECIMENTOS DO PERITO. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA No 580 DO STJ.
1. Incabível a discussão sobre a inexistência de invalidez permanente ante o pagamento parcial da indenização na via administrativa. O comportamento contraditório deve ser coibido.
2. Os argumentos apresentados pela seguradora são incapazes de afastar ou, ao menos, de gerar dúvida relevante quanto às conclusões dos peritos e médicos responsáveis pela elaboração dos laudos, de maneira que é incabível o pedido de cassação da sentença para promover a intimação do perito, sobretudo porque não houve impugnação no momento processual oportuno.
3. “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez”. Súmula no 474 do STJ.
4. A correção monetária do valor da indenização por morte ou invalidez do DPVAT incidirá desde a data do acidente (sinistro), nos termos da Súmula no 580 do STJ.
5. Recurso conhecido e não provido.